Tribunal: TJDFT
Processo: 0715035-52.2021.8.07.0001
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI No 11.343/2006). PRELIMINAR DE NULIDADE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE. DEVIDAMENTE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA (ART. 42 DA LEI No 11.343/2006). INCREMENTO DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE. CRITÉRIO DE 1/8 (UM OITAVO). CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA (ART. 33, §4o, DA LEI No 11.343/2006). TRÁFICO PRIVILEGIADO. REQUISITOS CUMULATIVOS. PENA DE MULTA. PROPORCIONAL À REPRIMENDA CORPORAL. RECURSO IMPROVIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Rejeita-se a preliminar de nulidade do flagrante por suposta violação de domicílio quando se verifica que o réu foi abordado em situação de evidente flagrância delitiva, por estar incurso na elementar “ter em depósito”, o que evidencia que o crime de tráfico de drogas, de natureza permanente, preexistia à operação dos policiais. Preliminar rejeitada.
2. Estando devidamente demonstradas a autoria e materialidade da prática dos delitos de tráfico de drogas descritos na denúncia, afigura-se de rigor a conservação do édito condenatório de ambos os recorrentes.
3. Nos termos do art. 42 da Lei 11.343/06, a natureza e a quantidade da droga apreendida autorizam o incremento da pena-base. Precedente.
4. É amplamente aceito pela doutrina e jurisprudência, na primeira fase da dosimetria, por estabelecer parâmetros razoáveis e proporcionais, a aplicação da fração 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre a pena mínima e a pena máxima em abstrato, previstas para o crime.
5. Segundo o art. 33, §4o, da Lei n.o 11.343/06 (tráfico privilegiado), “as penas poderão ser reduzidas de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa”. Trata-se de requisitos cumulativos, de modo que todos devem estar presentes para a sua obtenção. Na hipótese, tratando-se de acusado tecnicamente primário, portador de bons antecedentes e não havendo qualquer elemento contundente a apontar a sua dedicação a atividades criminosas, sobretudo por se tratar de primeira imputação por tráfico de drogas a que resta condenado, adequada se mostra a aplicação da referida causa especial de diminuição da pena.
6. A pena de multa deve sempre guardar proporcionalidade com a reprimenda corporal aplicada.
7. Recurso improvido e recurso parcialmente provido.